Tribunal: TJES
Processo: 0019963-89.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019963-89.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Rosa Maria da Silva Souza contra acórdão que deu provimento à apelação que ela interpôs em ação consumerista que ajuizou em face da empresa Claro S. A., com pedido de concessão de tutela de urgência. A embargante sustentou omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, e pleiteou prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (II) examinar a viabilidade de prequestionamento de dispositivos legais por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o desprovimento do recurso pelo tribunal, o que não se verifica no caso, uma vez que a apelação da parte autora foi provida.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários somente é cabível quando o recurso for integralmente não conhecido ou desprovido e houver condenação em honorários desde a origem (AREsp n. 2.847.288/RJ).

O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito ou à simples manifestação de inconformismo.

O prequestionamento, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não pode ser realizado por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS).

Ainda que os embargos sejam rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo da parte.

O prequestionamento somente é admissível nos embargos de declaração quando houver vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 85, § 11, 489, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.847.288/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23-6-2025, DJe 26-6-2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-4-2015, DJe 19-5-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0019963-89.2016.8.08.0048.

EMBARGANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA.

EMBARGADA: CLARO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou
a
embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão embargado; 2
) “O v. acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação da ora Embargante, majorou o valor da indenização por danos morais, mas não se manifestou acerca da verba honorária”; e 3)
deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
o provimento do recurso “para sanar a omissão

apontada, enfrentando-se na forma dos Artigos 11 e §3º do Artigo 489 do CPC c/c Artigo 93, IX da CF, a aplicação do § 11 do Artigo 85 do CPC”.

O acórdão não padece do vício alegado
porque o recurso de apelação foi provido e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AREsp n. 2.847.288/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23-6-2025, DJEN de 26-6-2025).

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.